Tribunal: TJES
Processo: 5007032-47.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007032-47.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: EVOLUIR TELEFONIA EIRELI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007032-47.2021.8.08.0030

RECTE.: TIM S.A.

RECDA.: OESLEY DE SOUZA FERNANDES, EVOLUIR TELEFONIA EIRELI

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA NÃO REALIZADO. BLOQUEIO DA LINHA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra o autor, em síntese, que realizou a portabilidade de sua linha da operadora VIVO para a TIM, contudo, em razão de falha das requeridas, sua linha ficou inoperante. Diante de tais fatos, requer o estabelecimento do funcionamento da linha junto a TIM e indenização por danos morais.

A requerida VIVO, em sua defesa (ID. 5256480), apresentou preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de pretensão resistida, ausência de prova mínima, inépcia da inicial e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta não ter cometido falhas e realizado o procedimento necessário para a portabilidade para a outra operadora, requerendo a improcedência dos pedidos.

Por sua vez, a requerida TIM, em sua contestação (ID. 5256676), alegou a ausência de interesse processual do autor, a inépcia da inicial e cerceamento de defesa. No mérito, aduz a inexistência de falha na prestação de serviços e de danos morais indenizáveis. Pretendeu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5256711), que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que:

A) RATIFICO a decisão de ID – 13542060 em todos os seus termos, ressaltando que a requerida TIM deverá adotar as providências necessárias para que a linha do autor volte a funcionar, sob as mesmas penas já impostas

B) CONDENO a requerida TIM S.A. a pagar ao autor, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES desde a presente data.

Irresignada, a requerida TIM S.A interpôs recurso inominado (ID. 5256719). Em suas razões, alega a necessidade de se afastar a condenação pela indenização por danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório e a retificação da incidência dos juros e correção monetária.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões (ID. 5256728), ocasião em que requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora recorrido, comprovou que adquiriu o chip da recorrente ID 5256451 e ID. 5256452, sendo que, apesar de decorrido o prazo para a confirmação da portabilidade, sua linha se encontrava bloqueada

Neste sentido, entendo que caberia à recorrente comprovar que não houve falha na prestação de seus serviços, o que não se desincumbiu, uma vez que apenas acostou aos autos telas sistêmicas a fim de afastar as alegações autorais. No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Portanto, flagrante descumprimento de seu ônus probatório, de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Acerca dos danos morais, está configurado inequivocamente, em decorrência da falha na prestação dos serviços da recorrente, pela não realização da portabilidade, que ensejou o bloqueio da linha do autor, somado ao fato de que não resolveu a questão administrativamente. Comprova-se o dano diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo pela manutenção, uma vez que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato ilícito e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar de forma suficiente e adequada os transtornos sofridos pelo consumidor, se enquadrando ainda nos parâmetros de condenação utilizados por esta turma recursal em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e art. 55 da
Lei 9099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)